Tribunal: TJPA
Processo: 0806200-65.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806200-65.2024.8.14.0201

APELANTE: ANDREZA RAMOS GOMES

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806200-65.2024.8.14.0201
AGRAVANTE: ANDREZA RAMOS GOMES

AGRAVADO: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/ARELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 33311904) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência (Id 32910517). A ação originária versa sobre a revisão de cláusulas em contrato de financiamento de veículo, alegando a agravante a existência de juros abusivos, capitalização ilegal, tarifas indevidas e venda casada de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial;
(ii) é lícita a capitalização de juros no contrato em tela;
(iii) as tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato são legítimas; e
(iv) a cobrança do seguro prestamista configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é puramente de direito e o contrato acostado aos autos é prova suficiente para o convencimento do magistrado, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC).
4. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).
5. A cobrança de tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro) é legítima quando prevista contratualmente e comprovada a prestação do serviço, conforme teses fixadas pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Temas 566 e 958).
6. O seguro prestamista é válido desde que o consumidor tenha liberdade de escolha da seguradora, não restando comprovada a imposição de contratação exclusiva com a instituição financeira (Tema 972, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Deve ser mantida a decisão monocrática que nega seguimento a recurso em manifesto confronto com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 370, 400, 932, IV e 1.021 do CPC; Súmulas 539, 541, 565, 566 do STJ; Temas Repetitivos 246, 247, 566, 958 e 972 do STJ; REsp 973.827/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806200-65.2024.8.14.0201
AGRAVANTE: ANDREZA RAMOS GOMES

AGRAVADO: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/ARELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANDREZA RAMOS GOMES
em face da decisão monocrática de Id 33311904, que negou provimento ao seu recurso de apelação (Id 32910518), mantendo integralmente a sentença do juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional de contrato.

Em suas razões, a agravante reitera a tese de cerceamento de defesa, arguindo a necessidade de perícia contábil. No mérito, insiste na ilegalidade da capitalização de juros, na abusividade das tarifas de cadastro, registro e avaliação, bem como na ocorrência de venda casada quanto ao seguro prestamista.

O agravado, SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, apresentou contrarrazões (Id 34367898), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, alegando que o recurso não traz fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se baseou em jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao julgamento conjunto.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa

A agravante alega nulidade da sentença por ausência de prova pericial. Todavia, conforme destacado na decisão monocrática (Id 33311904, pág. 2-3), o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC). No caso, a controvérsia reside na legalidade de cláusulas contratuais, matéria passível de verificação pela simples leitura do instrumento pactuado. A perícia contábil não alteraria a natureza jurídica das cláusulas. Portanto,
rejeito a preliminar.

3. Da capitalização de juros

A tese de abusividade da capitalização não subsiste. O STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 247), fixou que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No contrato em exame (mencionado no Id 32910517), há clareza quanto aos encargos, atraindo a incidência das Súmulas 539 e 541 do STJ. Assim, a pactuação é lícita.

4. Das tarifas bancárias (Cadastro, Registro e Avaliação)
Quanto às tarifas:

·

Cadastro (TAC):
A Súmula 566 do STJ permite sua cobrança no início do relacionamento, o que é o caso dos autos (contrato de 2022).

·

Registro e Avaliação:
O Tema 958 do STJ estabelece a validade dessas tarifas, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. No Id 32910503 e Id 32910491, constam documentos que comprovam a realização dos atos, afastando a alegação de cobrança indevida.

5. Do Seguro Prestamista

A agravante sustenta "venda casada". Contudo, conforme o Tema 972 do STJ, a contratação é legítima se não houver prova de que o consumidor foi compelido a contratar especificamente com a seguradora do banco. No relatório da decisão monocrática (Id 33311904), verificou-se que a adesão foi facultativa e acessória ao crédito, visando a proteção da própria mutuária. Inexistindo prova de coação ou impedimento de escolha, mantém-se a validade da cláusula.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou pela validade da contratação, uma vez que se trata de contrato acessório à contratação de operação de crédito, o qual possui como finalidade a quitação do contrato em caso de sinistro, como morte, invalidez ou desemprego involuntário, o qual não se confunde com o seguro de morte de caráter facultativo

6. Dos Juros de Mora

A insurgência quanto aos juros de mora em 1% ao mês também foi devidamente rebatida, uma vez que tal patamar está em absoluta consonância com a Súmula 379 do STJ e o Código Civil.

Verifica-se que a agravante se limitou a reproduzir argumentos já enfrentados e rejeitados, sem apresentar fato novo ou distinção jurídica (distinguishing) que justifique a reforma da decisão monocrática. A decisão agravada foi proferida em estrita observância ao art. 932, IV, do CPC, por estar o recurso em manifesto confronto com súmulas e precedentes repetitivos do STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026